Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. COCAÍNA. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE.

1. O depoimento em juízo dos policiais, corroborado pelas interceptações telefônicas, forma um aparato probatório apto a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e da associação para o tráfico, restando demonstrado que os réus se agruparam, com animus associativo, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de traficar substância entorpecente.

2. O c. Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 150 da repercussão geral, fixou, por maioria, a tese no sentido de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", devendo ser mantida a negativação dos dos antecedentes criminais efetuada em sentença.

3. Não tendo sido ínfima a quantidade de droga apreendida na posse dos réus, é possível o recrudescimento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, porquanto a cocaína e os seus derivados possuem alto potencial lesivo à saúde, causadores de rápida dependência química e de difícil recuperação, resultando em impactos que extrapolam os proporcionados por outras substâncias entorpecentes.

4. Merece incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06 quando a traficância de drogas é cometida nas proximidades da Feira dos Importados, próximo a diversos locais de trabalho coletivo, mesmo que ocorrido no período noturno, mas com intensa circulação de pessoas no local. Ademais, a causa de aumento ora em comento possui natureza objetiva, pouco importando se os recorrentes pretendiam ou não comercializar a droga com os transeuntes da área.

5. Conforme estabelece o art. 243 da Constituição Federal, deve ser confiscado "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins".

6. Apelações conhecidas e não providas.